Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710256-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINETE DA SILVA MOREIRA, MIRIAN VENANCIO DA SILVA, SONILDA VENANCIO DA SILVA, GENILDA VENANCIO DA SILVA, VALQUIRA VENANCIO DA SILVA, GENI VENANCIO DA SILVA APELADO: LUCIANA MARQUES MOREIRA, SANDRA MARQUES ROCHA, JOSÉ MARQUES, ADRIANA MARQUES DA SILVA, ISMAEL MARQUES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MARINETE DA SILVA MOREIRA, MIRIAN VENÂNCIO DA SILVA, GENI VENÂNCIO DA SILVA, SONILDA VENÂNCIO DA SILVA, GENILDA VENÂNCIO DA SILVA e VALQUIRA VENÂNCIO DA SILVA, contra sentença de ID 26855679, proferida em ação de inventário e partilha, em que contendem com MARIA DAS DORES MARQUES. Na sentença, o feito foi extinto sem resolução do mérito, ante a ausência do cumprimento de determinação de emenda à inicial (ID 26855679). Por meio da peça recursal, as partes requereram o efeito suspensivo até o julgamento sob fundamento de que, quanto ao pagamento das custas processuais, não é de responsabilidade ou encargo das recorrentes. Afirmam que, tratando-se de ação de inventário e partilha, de acordo com a jurisprudência, o ônus das custas processuais recai sobre os espólio a ser inventariado, podendo ser cobrados ao final do processo (ID 26855684). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, CPC, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” produz efeitos imediatos após sua publicação. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, tem razão o apelante. O pedido de deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo, nas ações de inventário e partilha, garante o acesso à justiça as partes, além de evidenciar-lhes ausência de prejuízo. Por certo, a presente ação trata-se de partilha de imóvel, o que evidencia a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais. A jurisprudência desta Corte de justiça tem o entendimento de que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros. Confira: “(...) 3. Nas ações de inventário o espólio é de responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. (...)” (07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, PJe: 12/2/2020.) “(...) 2. Na ação de inventários, as custas processuais são de responsabilidade do espólio, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros. 2.1. In casu, a estimativa do bem a ser inventariado afasta qualquer alegação de impossibilidade financeira. Além disso, fora deferido o pedido de recolhimento das custas ao fim do processo o que demove qualquer alegação de prejuízo da parte. (...)” (07090975020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 31/8/2019) Portanto, restou evidente a probabilidade do direito quanto ao tema, devendo, assim, ser aplicados os efeitos suspensivo do decisum até que haja pronunciamento do colegiado sobre a causa por ocasião da apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de julho 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador